Tribunal: TCU
Processo: 018.579/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas das recorrentes, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades relacionadas ao fornecimento de refeições para os alunos da universidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos por Maria Clarisse Ferreira Gomes (peça 164), ex-pró-reitora de Assuntos Estudantis da Universidade Federal do Ceará (UFC) e Tânia Maria Lacerda Maia, na condição de coordenadora do Restaurante Universitário da mesma instituição, contra o Acórdão 2292/2019-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Augusto Shermann, o qual, entre outras medidas, julgou as suas contas irregulares, condenando-as em débito, solidariamente com outros responsáveis, e aplicando-lhes multas individualmente de R$ 80.000,00 e R$ 50.000,00, respectivamente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos interpostos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação às recorrentes, à Universidade Federal do Ceará, à Procuradoria da República no Estado do Ceará, ao Ministério Público no Estado do Ceará e aos demais interessados.